Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso inominado em que a recorrente autora insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. A recorrente realizou viagem no trecho Recife/PE - Petrolina/PE e foi constatado extravio de bagagem, ambos os fatos incontroversos. Alega que sua viagem teve objetivo profissional e foi aborrecida quando ocorreu o extravio. Afirma que entrou em contato com a companhia aérea solicitando assistência, mas findou sem sucesso. Em consequência ao alegado desamparo, esta foi obrigada a adquirir itens substitutos aos seus pertences essenciais. Alega que os pertences somente foram devolvidos no dia 28 de agosto de 2024, dois dias após o desembarque. Explica que em razão do ocorrido teve transtornos financeiros e emocionais. Por fim, pede que seja concedida a gratuidade de justiça e o provimento dos danos morais e materiais, nos valores de R$8.000,00 (oito mil reais) e R$724,69 (setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), respectivamente. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível, próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em virtude da gratuidade de justiça ora concedida. Foram apresentados os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No presente caso, a empresa aérea se limita a afirmar que não houve comprovação do dano moral. Contudo, deve-se frisar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. O extravio da bagagem do passageiro não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a empresa não ofertou a segurança esperada pelo consumidor, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
6. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Na situação em comento, cumpre destacar que cabe à empresa requerida demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
7. Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, fazem isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido. Mostra-se patente o direito do recorrente à indenização pelos danos morais que sofreu. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para prover o ressarcimento dos danos materiais no quantum de R$ 724,69 (setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.